Tribunal: TJSP
Processo: 1007744-49.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Provas produzidas que são suficientes para o convencimento do Juiz - Preliminar rejeitada.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO - Improcedência do pedido - Inconformismo das partes - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Possibilidade de arguição de usucapião como tese de defesa, conforme enunciado

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Provas produzidas que são suficientes para o convencimento do Juiz - Preliminar rejeitada.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO - Improcedência do pedido - Inconformismo das partes - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Possibilidade de arguição de usucapião como tese de defesa, conforme enunciado da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal - Comprovação documental por parte dos réus da posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por período superior a cinco anos - Afastamento da pretensão reivindicatória - Litigância de má-fé da autora não configurada - Sentença mantida.

Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007744-49.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado
ITAUBA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA., são apelados/apelantes ROSELI ROSA DE FIGUEIREDO e ALEX
SANDRO FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Preliminar rejeitada e recursos desprovidos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-49.2015.8.26.0278 - M
2
Voto
: 33235
Apelação
: 1007744-49.2015.8.26.0278
Apte/Apdo
: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apte/Apdo
: Roseli Rosa de Figueiredo e outro
Comarca
: Itaquaquecetuba
Juiz
: Dr. Sérgio Ludovico Martins
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Provas produzidas que são suficientes para o
convencimento do Juiz - Preliminar rejeitada.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS E
DANOS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO -
Improcedência do pedido - Inconformismo das
partes - Desacolhimento - Aplicação do disposto
no art. 252 do RITJSP - Possibilidade de arguição
de usucapião como tese de defesa, conforme
enunciado da Súmula 237 do Supremo Tribunal
Federal - Comprovação documental por parte dos
réus da posse mansa, pacífica e ininterrupta do
imóvel por período superior a cinco anos -
Afastamento
da
pretensão
reivindicatória
-
Litigância de má-fé da autora não configurada -
Sentença mantida.
Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.
Trata-se de ação reivindicatória c.c. perdas e
danos e demolição de construção ajuizada por Itauba
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Roseli
Rosa de Figueiredo e outro, tendo a r. sentença de fls.
447/449, de relatório adotado, julgado improcedente o
pedido.
Inconformada, apela a autora sustentando,
preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de
defesa. No mérito, em síntese, diz que não há provas de
que os réus estão na posse mansa, pacífica e ininterrupta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-49.2015.8.26.0278 - M
3
do imóvel, com animus domini. Diz que os réus invadiram o
imóvel de forma clandestina e não preenchem os requisitos
da aquisição por usucapião. Afirma que as contas da
SABESP juntadas não podem servir de prova da posse,
sobretudo considerando a divergência dos números dos
hidrômetros. Destaca que realiza frequente fiscalização no
local e que é fato público e notório na região que o imóvel
discutido pertence a apelante. Menciona que os réus agem
de má-fé já que foram diversas vezes admoestados para
desocuparem o imóvel e ressalta que os réus não
possuem justo título para justificar a posse do bem.
Reclama a condenação dos réus no pagamento de
indenização no porcentual aproximado de 1% (um por
cento) ao mês sobre o valor do imóvel, pelo período do uso
e gozo, além do pagamento de eventuais despesas que
recaiam sobre o imóvel (IPTU e contas de consumo).
Pede o provimento do recurso para julgar o pedido
procedente (v. fls. 457/498).
Adesivamente, apelam os réus requerendo, em
resumo, a condenação da autora nas penas de litigância
de
má-fé.
Subsidiariamente,
apenas
no
caso
de
acolhimento do recurso da autora, pleiteiam a fixação de
indenização pelas benfeitorias e acessões. Prequestionam
os dispositivos indicados e pedem o provimento do recurso
(v. fls. 503/519).
Recursos respondidos (v. fls. 485/502 e
540/550).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
De início, a preliminar de cerceamento de
defesa suscitada pela autora não comporta acolhimento
porque as provas produzidas são mais do que suficientes
para possibilitar a entrega da prestação jurisdicional. Com
efeito, a prova documental carreada pelos réus, sobretudo
as contas de consumo (água, energia elétrica e telefonia
fixa) em nome da corré desde o ano 2009, são mais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-49.2015.8.26.0278 - M
4
suficientes para comprovar a posse do imóvel há mais de 5
(cinco) anos antes da propositura da demanda. Além disso,
a diligência realizada por oficial de justiça constatou que os
réus estavam no imóvel, fato que foi confirmado por
vizinhos, que disseram que aqueles residem no imóvel há
aproximadamente 17 anos (v. fls. 436).
Ora,
eventual
fiscalização
do
imóvel
e
requerimento de desocupação, por parte da autora, deve
ser comprovada documentalmente. É dizer, a prova oral
pretendida pela autora não tem o condão de afastar a
posse do imóvel por parte dos réus, tampouco de
comprovar a alegada “frequente fiscalização”, mostrando-
se inócua e desnecessária para o deslinde da ação.
No mérito, é caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“Itaúba Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
propôs "Ação Reivindicatória c.c Perdas e Danos e
Demolição
de
Construção
com
Pedido
de
Tutela
Antecipada " em desfavor de Roseli Rosa de Figueiredo e
Alex Sandro Ferreira dos Santos, ambos devidamente
qualificados no presente caderno processual.
Narra a exordial que a autora é proprietária e
possuidora do imóvel á matriculado sob o número 39.995
no
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
de
Itaquaquecetuba/SP, com área de 3.404,00 m2. Deduz que
a parte requerida ocupa parte do imóvel desde o ano de
2011. Requer a tutela antecipada para desocupação
imediata do bem. Roga pela procedência da ação com a
consequente
retomada
do
imóvel.
Postula,
ainda,
indenização no tocante ao uso e fruição do bem, assim
como ressarcimento no patamar de alugueres, e taxas de
consumo e demolição.
(...)
Adentrando no mérito, erige a improcedência
da pretensão inicial.
Ab initio, cumpre consignar que é perfeitamente
possível a possibilidade de a usucapião ser arguida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-49.2015.8.26.0278 - M
5
defesa, competindo à parte requerida demonstrar os
requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição
aquisitiva, de sorte que na hipótese de comprovação a
consequência lógica conduz à improcedência da ação
reivindicatória.
Na hipótese dos autos, erige a quadra fática em
que os requeridos ocupam a área questionada desde ao
menos o ano de 2000. A documentação coligidas aos
autos dá conta que existe ligação do serviço básico de
saneamento e esgoto e energia desde a citada data (vide
fls. 85). Ainda, há nos autos diversas contas de consumo
carreada aos autos dando conta de que período da
ocupação.
Sob esse prisma, há de se consignar que a
usucapião, forma originária de aquisição de propriedade,
tem o condão de prevalecer sobre a propriedade
registrada, em razão da inércia prolongada do proprietário
em exercer seus direitos dominiais.
O conjunto probatório produzido nos autos dá
cabo de que os requeridos preenchem os requisitos
ensejadores da usucapião especial urbana, quais sejam,
imóvel com área de inferior a 250 metros quadrados,
animus domini, posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo
interregno
legal.
Sobre
o
tema,
colaciona-se:
"REIVINDICATÓRIA - Usucapião especial urbano arguido
em defesa - Requisitos presentes - Imóvel com área
inferior a 250 m2 - Posse dos réus por período superior a 5
anos, sem oposição e com "animus domini" - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido." (TJ-SP -
APL: 994061290385 SP, Relator: Rui Cascaldi, Data de
Julgamento: 26/10/2010, 1a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 19/11/2010).
Averbe-se, por oportuno, que a usucapião
especial urbana traduz a mais lídima vertente do princípio
da função social da propriedade prevista na Constituição
da República de 1988, uma vez que prestigia aquele que,
com animus domini, reside e/ou trabalha no imóvel em
regime familiar, reduzindo os períodos aquisitivos de
usucapião para cinco anos.
Como observam Cristiano Chaves de Farias e
Nelson Rosenvald, inspirados na lição de Ingo Sarlet que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-49.2015.8.26.0278 - M
6
"Tanto a usucapião urbana como a rural seriam espécies
de
miniusucapiões
extraordinárias,
já
que
ambas
dispensam os requisitos do justo título e boa-fé,
contentando-se com a posse com animus domini, mansa e
pacífica. Trata-se de mais uma maneira de promover o
direito fundamental à moradia, assegurando-se um
patrimônio mínimo a entidade familiar, na linha de tutela ao
princípio da dignidade da pessoa humana. De fato, a
utilização racional da propriedade sobre áreas urbanas
estéreis e ociosas, ou mesmo as ocupadas irregularmente,
demonstra que o Estado não quer apenas garantir direitos,
mas fornecer meios para o seu exercício." (Faria, Cristiano
Chaves de Curso de Direito Civil: Direitos Reais/Cristiano
Chaves de Farias, Nelson Rosenvald 6. Ed. Salvador: Ed.
Juspodvm, 2016)
No ponto, convém articular que a constatação
realizada pelo oficial de justiça corrobora as alegações da
peça defensiva, notadamente o relato dos vizinhos.
Perceptível, portanto, que os requeridos ostentam posse
mansa e pacífica, exercida por mais de cinco anos
ininterruptos, sem oposição, com ânimo de dono, de área
urbana não superior a duzentos e cinquenta metros
quadrados, utilizando-a para a moradia.
Assinale-se, por outro lado, que a parte autora
não logrou êxito em afastar as provas produzidas pelos
requeridos.
Por fim, não é inoportuno acrescentar que, a
despeito de a possibilidade da alegação de usucapião
como matéria de defesa em ação reivindicatória, o seu
único intuito é afastar a pretensão reivindicatória, de modo
que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário,
não pode ser reconhecida em outro procedimento que não
seja a própria ação de usucapião, a qual possui requisitos
específicos.
III - Dispositivo
Na
confluência
do
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte
autora, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; artigo 487, I, do
NCPC.
Atento à sucumbência, arcará o requerente
com o pagamento das custas, despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-49.2015.8.26.0278 - M
7
Ainda, considerando a ausência de condenação ou
proveito econômico, condeno ao pagamento de honorários
advocatícios de dez por cento do valor atualizado dado à
causa atualizado” (v. fls. 447/449).
Em que pesem as alegações recursais da
autora, não há nenhuma relevância na divergência do
número do hidrômetro instalado pela SABESP no imóvel
em discussão (v. fls. 462/463), notadamente porque os
aparelhos podem ser substituídos no caso de eventual
defeito ou por interesse da companhia de abastecimento.
Além disso, os réus também juntaram diversas
contas de consumo energia elétrica e de telefonia fixa
instalados no imóvel em nome da corré Roseli desde o ano
2009 (v. fls. 233/243 e 325/336), corroborando a posse do
imóvel mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da
demanda.
Ora, a autora não juntou aos autos nenhuma
prova de que “admoestou” os ocupantes do imóvel para a
desocupação (v. fls. 464), ônus que lhe competia.
Assim, agiu com acerto o MM. Juízo a quo ao
acolher a exceção de usucapião apresentada pelos réus.
Aliás, a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal autoriza
expressamente a arguição da usucapião em defesa. Eis o
teor do enunciado sumular: “O usucapião pode ser argüido
em defesa”.
Também não pode ser acolhida a pretensão
dos réus de condenação da autora nas penas da litigância
de má-fé.
Com efeito, diferentemente do que afirmam os
réus, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de
litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de
Processo Civil. O princípio do duplo grau de jurisdição
assegura à parte a interposição de recurso para atacar
decisão que vai de encontro ao seu interesse.
As
demais
teses
recursais
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-49.2015.8.26.0278 - M
8
suficientemente enfrentadas pelos fundamentos da r.
sentença, sendo desnecessárias mais considerações.
Pondere-se que o órgão julgador não está
obrigado a: 1) fazer menção expressa a dispositivos legais,
ainda que para fins de prequestionamento; 2) responder,
pontualmente, a todas as alegações das partes; 3)
mencionar, de maneira expressa, as normas por elas
aventadas quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão (RJTJESP 115/207).
Finalmente, cabe a majoração dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento aos recursos.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator